Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-03.2011.8.11.0077
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000834-03.2011.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLA ADRIANA SABINO SANCHES - CPF: 623.545.409-06 (APELADO), ELIEZER DE MOURA LIMA - CPF: 407.324.286-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SÔNIA DO CARMO MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENI MORAES DE SOUSA - CPF: 998.607.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CREMILDA PEREIRA SANTIAGO MATIAS - CPF: 010.532.931-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEUTON VIEIRA MATIAS - CPF: 649.795.716-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA REZENDE RANGEL - CPF: 960.772.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON RANGEL DE SOUZA - CPF: 559.502.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VALERIO DO NASCIMENTO - CPF: 111.549.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA INACIA DA SILVA - CPF: 762.640.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA PENHA FERNANDES SILVA - CPF: 016.607.291-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 207.652.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE TIAGO DA SILVA FERREIRA - CPF: 018.626.401-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA NEVES BARROS BERION - CPF: 346.792.001-20 (APELANTE), JOSE BERION - CPF: 235.141.249-49 (APELANTE), FERNANDA TAVARES CALAZANS - CPF: 990.176.521-87 (ADVOGADO), ANTONINO MOURA BORGES - CPF: 000.022.208-90 (ADVOGADO), Jonas de Souza Sanches (APELADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), JONAS DE SOUZA SANCHES - CPF: 238.498.519-15 (APELADO), EMIDIO FLORO NETO - CPF: 304.341.816-68 (APELADO), BEATRIZ VIEIRA FLORO - CPF: 837.715.141-34 (APELADO), Helio Bardini Filho (APELADO), Eva Cristina Alves Garcia Bardini (APELADO), SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 207.652.901-20 (APELADO), MARIA DA PENHA FERNANDES SILVA - CPF: 016.607.291-57 (APELADO), NAIARA AIRES RODRIGUES BATISTA - CPF: 033.062.001-07 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – REQUISITOS ESSENCIAIS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO – RECURSO PROVIDO.

Há cerceamento de defesa quando, mesmo estando pendente discussão sobre questões de fato, ocorre o julgamento antecipado da lide e é indeferida a produção das provas expressamente requeridas.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Usucapião julgada improcedente, com a condenação dos autores ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes alegam cerceamento de defesa uma vez que o juízo de origem utilizou o mesmo fundamento para decidir vários processos, sendo que as terras possuem ocupações distintas e singularidades que precisam ser consideradas.

Aduzem que requereram vistoria
in loco
para demonstrar

boa parte dos requisitos da prescrição aquisitiva, o que, porém, o juiz não levou em conta.

Acrescentam que não há justificação adequada a respeito da produtividade da área e do tempo reduzido a que se refere o parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

Afirmam serem os legítimos possuidores de uma gleba de 549,6591 hectares situada entre os municípios de Vila Bela da Santíssima Trindade e Nova Lacerda.

Destacam que a sua posse somada à dos seus antecessores ultrapassa 15 anos de forma ininterrupta e sem oposição.

Ressaltam que jamais foram citados na Reintegração de Posse n. 290/2003 (código 14607) proposta pela ROTEC Veículos Ltda. que tem por objeto o imóvel vizinho, com 16.940 hectares.

Pugnam pela anulação ou reforma da sentença.

Contrarrazões nos IDs.
93890085
a
9389008
7.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Importante destacar inicialmente que as razões recursais são coerentes, buscam a desconstituição da sentença e registram inclusive a presença dos requisitos autorizadores da prescrição aquisitiva, o que cumpre o princípio da dialeticidade.

Os apelantes ingressaram em juízo em 11-7-2011 sob a alegação de que preenchem o pressuposto do
animus domini
sobre 549,6591 hectares que teriam tornado produtivos, com denominação especial de Sítio Vitória, situados na divisa dos municípios de Vila Bela da Santíssima Trindade e Nova Lacerda, ambos em Mato Grosso.

Anexaram mapa do perímetro, memorial descritivo, fotografias, laudo que contém relação de gado e de benfeitorias firmado por engenheiro agrônomo que visitou o local em 13-6-2011, além de cópia da matrícula n. 1.338 do RGI de Vila Bela da Santíssima Trindade, que mostra que a primeira averbação cartorária dos 4.840 hectares de propriedade dos apelados só foi realizada em 12-3-2009.

Juntaram também declaração de reconhecimento de limites firmada por todos os vizinhos, os contratos de cessão de direitos possessórios que celebraram com Vanderley Freitas da Costa e Sebastião Pereira da Silva em 6-4-2001, notas fiscais atuais de compra e venda de insumos agrícolas, bem como os comprovantes de ITR.

Os apelados sustentam que as terras reclamadas pelos autores compunham uma área maior denominada
“Fazenda Alto Guaporé ou Baia Funda"
, matrículas n. 597 e 9.393 do RGI de Pontes e Lacerda-MT; a primeira, de propriedade da ROTEC Veículos LTDA., e a segunda, dos sócios dessa empresa, Ivan e Arlindo Fuganti.

Apresentaram Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel com matrícula 9.393, datada de 12-7-2002, o que lhes teria propiciado a emissão da matrícula 1.338 do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade.

A douta Promotoria de Justiça que se absteve de emitir parecer por ausência de interesse público a justificar sua intervenção em primeira instância.

A Usucapião Extraordinária está prevista no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil e pressupõe a posse mansa, pacífica e ininterrupta de área rural por 10 anos, e que no local o possuidor tenha estabelecido a sua moradia habitual.

Na presente lide há provas da maioria desses requisitos, no entanto foi julgada improcedente sob o fundamento de que a propositura da Reintegração de Posse n. 0000547-36.2003.8.11.0077 pela ROTEC constituiu oposição suficiente para impedir que fosse considerado cumprido o período de 10 anos.

A sentença, embora sucinta, está satisfatoriamente motivada, portanto atende à garantia da consolidação do Estado Democrático de Direito.

Não apenas a demanda acima citada mas outros vários feitos possessórios foram distribuídos por referida empresa entre os anos de 1997 a 2003, e em nenhuma delas foi requerida a posse da Fazenda Dois Irmãos, com 4.840ha, vendida por Ivan e Arlindo Fuganti (acompanhados das respectivas esposas) para os apelados.

Relevante dizer que se tratava de duas áreas vizinhas, mas com perímetros e proprietários distintos:

- Fazenda Baia Funda, com 16.940 hectares, matrícula n. 597 do RGI de Pontes e Lacerda, de propriedade da empresa
ROTEC; e

- Fazenda Dois Irmãos, com 4.840 hectares, registrada sob n. 9.393 do RGI de Pontes e Lacerda, de propriedade dos irmãos Ivan e Arlindo Fuganti e esposas até 12/7/2002. A partir de 12/3/2009 essa área foi registrada na matrícula n. 1.338 do RGI de Vila Bela da Santíssima Trindade, como de propriedade do casal Jonas e Carla Sanches
.

As oposições possessórias citadas pelo juízo de origem refletem a busca de proteção dos direitos próprios de terceiro (Rotec), sem qualquer relação com estes autos.

Até por questão de personalidade e de capacidade civil não há como estender os atos dessa empresa para as pessoas físicas proprietárias da Fazenda Dois Irmãos.

Nesse sentido é a ementa da Ação Rescisória n. 0042475-37.2013.8.11.0000:

“AÇÃO RESCISÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FORÇA VELHA – IMÓVEL RURAL COM 16.940 HECTARES –
CUMPRIMENTO DO MANDADO COM ABRANGÊNCIA DE ÁREA VIZINHA DE PROPRIEDADE DOS SÓCIOS DA AUTORA – EXCLUSÃO NA SENTENÇA E INCLUSÃO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO – OCUPANTES QUE NÃO INTEGRARAM A LIDE POSSESSÓRIA – POSSE AD USUCAPIONEM DEMANDADA CONTRA OS TITULARES DO DOMÍNIO EM AÇÃO PRÓPRIA
– ARTIGO 485, INCISOS V E IX, DO CPC/1973 (ART. 966, V E IX, DO CPC/2015) – ARTIGO 460 DO CPC/1973 – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – FEITO PROCEDENTE.
Se a perícia atesta que se trata de áreas distintas e que apenas uma delas foi pleiteada na Ação de Reintegração de Posse (16.940ha), correta a sentença que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva e exclui da lide tanto os ocupantes como a parte das terras que não consta na petição inicial
.
A inclusão dos respectivos ocupantes no polo passivo na fase de Apelação, de modo a estender a proteção possessória sobre o mesmo imóvel vizinho (4.840ha) sem qualquer discussão na Ação originária, fere o art. 460 do CPC/1973, vigente à época, o que impõe a procedência da Rescisória para desconstituir o acórdão rescindendo
.”
(TJMT, Segunda Seção de Direito Pivado, julgamento em 16-2-2023, sem grifos no original).

Se na mencionada Ação (Rescisória) foi reconhecido que a proteção possessória nos autos n. 0000547-36.2003.8.11.0077 não incidiu sobre a área que se pretende usucapir, não há óbice para a contagem de prazo da prescrição aquisitiva.

Diante disso, revejo o meu posicionamento anterior para considerar que não está demonstrada a oposição seja dos irmãos Fuganti seja do casal Sanches à posse exercida pelos apelantes desde o ano 2001 sobre parte dos 4.840 hectares. Diante disso, é equivocado o
decisum
proferido em 3-10-2019.

Como visto, não foi dado início à fase instrutória da demanda porque antecipadamente julgada improcedente. Contudo, os apelantes argumentam que o aproveitamento da terra de modo duradouro e pacífico pode ser demonstrado por vistoria.

E mais, não houve manifestação das Fazendas Públicas tampouco oitiva dos confrontantes, e nem consta no
decisum
que os apelantes residem no local.

Como visto, a matéria em discussão não é exclusivamente de direito, por isso os pontos controvertidos ainda exigem dilação probatória que, mesmo não proporcionando maiores elementos de convicção, assegurará às partes o regular exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF).

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECIMENTO DE QUESTÕES DE FATO ESSENCIAIS. REQUERIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ÔNUS PROBANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC VIGENTE. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
O julgamento antecipado da lide pressupõe prova suficiente dos fatos afirmados, a desnecessidade de seguir na dilação probatória e cautela do Julgador, para não restringir indevidamente o direito probatório da parte
.
Configura-se cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, apesar do requerimento para a sua produção
.
Evidenciado que a causa foi julgada improcedente antecipadamente, sem viabilizar ao apelante a produção de prova sobre fato constitutivo do alegado direito, impositiva é a anulação a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo a quo, onde deve ser oportunizada a dilação instrutória do processo
. RECURSO PROVIDO
.” (TJBA, AP n. 0000560-73.2010.8.05.0131, 5ª Câmara Cível, relator José Jorge Lopes Barreto da Silva, publicação em 6-11-2018, sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - INADIMPLEMENTO -
IMPROCEDÊNCIA
- PRELIMINAR -
CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA -
CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA - ACOLHIDO - SENTENÇA ANULADA - RESTITUIÇÃO DOS AUTOS A ORIGEM PARA A ABERTURA DE INSTRUÇÃO DAS PROVAS POSTULADAS - RECURSO PROVIDO.
De rigor a desconstituição da sentença e a reabertura da instrução processual na origem, quando, em julgamento antecipado da lide, o Magistrado decide contrariamente a parte que protestou pela produção de prova, fundamentando-se na sua ausência
.”
(TJMT, AP n. 0002092-71.1998.8.11.0055, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 27-9-2017, DJE de 6-10-2017, sem grifos no original).

“APELAÇÃO CÍVEL.
(...)
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NO SENTIDO DA IMPROCEDÊNCIA
(...)
POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1.
O colendo STJ já decidiu que "revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e conclui pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante". (AgRg no REsp 1067586/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)
.
(...)
5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação cível conhecida e provida para o fim de, ao acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com vistas à devida instrução processual.”
(TJCE, APL n. 0051683-61.2005.8.06.0001, 1ª Câmara Cível, Rel. Paulo Airton Albuquerque Filho, publicação em 26-1-2016, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar a abertura da fase instrutória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023